Tribunal: TJDFT
Processo: 0758927-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0758927-34.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: MARIA ELIZABETE FRANCO LOPES DESPACHO Diante do cumprimento da obrigação e pedido de exitinção, ID Num. 22506105, encaminho o feito para certificação do trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à origem, para análise do pedido de ID Num. 22552540. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal